Tribunal: STF
Processo: RE 452284
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO. CONTAGEM.
1. A contagem do prazo
recursal é feita a partir da publicação da decisão recorrida na
imprensa oficial.
2. Conforme demonstrado na decisão ora
impugnada, o apelo extremo, interposto via fac-símile, foi
protocolado intempestivamente.
3. Agravo regimental improvido.